Tribunal: TJDFT
Processo: 0747752-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747752-52.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ROSALINA MOREIRA DA SILVA DE ALMEIDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA No 0009352-34.2015.8.07.0018. DISTRITO FEDERAL. SINDIVACS. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. 1. Tratando-se a questão relativa à legitimidade de uma das condições da ação, matéria de ordem pública que pode ser conhecida de ofício pelo Magistrado em qualquer tempo e grau de jurisdição, de rigor o afastamento da tese suscitada pelo apelante de preclusão 2. Tratando-se de cumprimento de sentença, conforme expressamente dispõe o art. 525, §1o, inciso II, do Código de Processo Civil, a ilegitimidade de parte é matéria que pode ser alegada pelos executados na impugnação. 3. As provas juntadas aos autos demonstram a ausência de legitimidade da exequente/agravada para executar o título constante da ação coletiva em questão, haja vista não integrar a categoria no período em que houve reconhecimento do direito que se pretende a exceção. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa do exequente e extinguir o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. A recorrente alega violação ao artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando ser parte legítima para promover execução de título constante de ação coletiva de no 0009352- 34.2015.8.07.0018. Aduz que o juízo de primeira instância já havia averiguado toda a documentação e concluiu que as fichas financeiras acostadas aos autos demonstraram que a recorrente era vinculada ao sindicato à época do período almejado. Pugna, assim, pelo reconhecimento de sua legitimidade ativa para a causa, mantendo-se o direito à percepção dos valores referentes a progressão funcional por antiguidade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve prosseguir no tocante ao indicado malferimento ao artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação à ausência de legitimidade da recorrente para executar o título constante da ação coletiva em questão, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030